Tribunal: TJBA
Processo: 8005570-26.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8005570-26.2022.8.05.0103 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: WILLIAM SANTOS BRITO DEFENSORA PÚBLICA: PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MAURÍCIO PESSOA GONDIM DE MATOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 200 DIAS-MULTA. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1 - MÉRITO 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, VI DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL (28 BUCHAS DE MACONHA, 22 PAPELOTES DE COCAÍNA E 1 PEDRA DE CRACK). AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 33 DA LEI 11.343/06). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1.3 - O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO A QUO CONCEDEU À APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTE AMEAÇA CONCRETA AO STATUS LIBERTATIS DA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.4 - PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO A QUO DEFERIU A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8005570-26.2022.8.05.0103, tendo WILLIAM SANTOS BRITO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e na sua extensão, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR